Tribunal: TCU
Processo: 003.634/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2578/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com base no Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário e no art. 169, inciso IV do Regimento Interno/TCU, em excluir os atos de aposentadoria relacionados neste processo do Sistema Sisac, por haverem sido cadastrados em duplicidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.634/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Almiro Pereira da Silva (XXX.737.702-XX); Joao Soares de Souza (XXX.273.382-XX); Leda Maria Oliveira de Almeida (XXX.005.332-XX); Pedro Pereira da Silva (XXX.597.022-XX); Raimundo Milton dos Santos (XXX.275.402-XX); Raimundo Pereira dos Santos (XXX.530.062-XX); Salomao Guarim de Souza (XXX.272.572-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.